Tribunal: TJDFT
Processo: 0704537-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704537-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JM MARMORES E MOVEIS PLANEJADOS LTDA, JACILEIDO VIEIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Em análise à petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Ante a inércia após a citação, proceda-se a intimação da parte agravada na forma do art. 346 do CPC. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora